Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei.
2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4° a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil “.
3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil.
4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.